Tribunal: STF
Processo: ARE 867262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Civil. Recurso extraordinário submetido ao regime do CPC/1973. Intempestividade. Data da postagem nas agências dos correios. Irrelevância. Precedentes. Partilha de bens. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a tempestividade dos recursos deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de correios e Telégrafos (EBCT). 



    2. As agências dos Correios não se qualificam como postos de protocolo descentralizados para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores (ARE nº 694.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 15/4/13). 



    3. Incidência, ademais, na hipótese, dos óbices das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.